Tribunal: STF
Processo: HC 225621
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Ezequiel Batista impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INCERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I. A ausência do Termo de Apreensão de substância entorpecente não acarreta a quebra da cadeia de custódia, configurando-se em mera irregularidade incapaz de macular o curso da ação penal, tendo em vista que os demais elementos de prova constantes dos autos, seguramente, podem indicar a autoria e a materialidade delitivas.



    II. A ausência do auto de apreensão da substância entorpecente, por si só, não compromete a prova da materialidade, desde que existam nos autos outros elementos aptos a conduzir à certeza de que a substância apreendida em poder do Acusado seja a mesma que foi encaminhada à perícia técnica, exatamente como se observa no caso em exame.



    III. Embargos Infringentes conhecidos. Decisão unânime.



    IV. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. 



    (Embargos infringentes e de nulidade n. 7000627-23.2022.7.00.0000/DF, Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do acórdão condenatório por quebra da cadeia de custódia da prova, especialmente em virtude da ausência do auto de apreensão e laudo preliminar da substância apreendida.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão a parte impetrante. 



    É que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a ausência do auto de apreensão e do laudo preliminar de constatação da substância apreendida constitui mera irregularidade, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios idôneos. 



    Nesse sentido, ilustram essa orientação os seguintes acórdãos de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 



    1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes.



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte.



    3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que “o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006” (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada. 



    (HC 123.190, ministra Rosa Weber - grifei)



    HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. 



    1. Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime. 



    2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    3. A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie. 



    4. O Plenário deste Supremo Tribunal, ao dirimir a controvérsia sobre o tema, julgou o Habeas Corpus n. 127.900 e decidiu que o art. 400 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se aos processos penais na Justiça Militar, não devendo esse entendimento ser aplicado aos processos nos quais já realizado o interrogatório, como se tem na espécie. 



    5. Ordem denegada. 



    (HC 123.190, ministra Cármen Lúcia - grifei) 



    Dessa forma, inexiste ilegalidade no acórdão impugnado. Destaco, no ponto, trecho do acórdão do Superior Tribunal Militar consignando que a materialidade delitiva, na hipótese vertente, restou comprovada por outras provas produzidas nos autos: 



    Neste sentido, é assente nesta Corte o entendimento de que, nos casos em que o conjunto probatório permite a comprovação segura de que a substância enviada a exame pericial é a mesma encontrada, por ocasião da descoberta do delito, a ausência do auto de apreensão do entorpecente não leva ao comprometimento da cadeia de custódia, devendo ser considerado, por ocasião do julgamento, todo o conjunto de provas constante dos autos. 



    […]



    Passando ao exame específico do caso objeto da insurgência recursal, a análise detida do caderno processual demonstra, de forma inequívoca, que a substância entorpecente encontrada na mochila, que estava no bicicletário do 5º Batalhão de Infantaria Leve, pertencia ao Embargante, que, em fase inquisitorial e judicial, confessou a prática delitiva. 



    É o que se extrai de sua inquirição, contida nos autos do IPM (autos nº 7000022-51.2021.7.02.0002, evento 1, Fls. 19 e 20), da qual transcrevo alguns trechos: 



    […]



    Deve-se ressaltar que, conforme pontuado pelo eminente Relator do Acórdão recorrido, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, a dita confissão é corroborada pelos testemunhos indicados pelo Ministério Público Militar, em conformidade com o art. 307 do Código de Processo Penal Militar. 



    Nota-se, portanto, que a integridade da cadeia de custódia, no caso em análise, tem supedâneo no interrogatório do próprio réu (APM nº 7000050- 19.2021.7.02.0002, evento 53), o qual foi coerente e harmônico com os fatos apurados na fase do inquérito policial, não podendo ser desconsiderado. 



    Além do interrogatório do acusado, os demais elementos de prova carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal convergem para a certeza da autoria e da materialidade. Vejamos: 



    Conforme consta nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM nº 7000022-51.2021.7.02.0002, evento 1, fls. 32/34): 



    Ademais, divergir das instâncias anteriores, quanto a ausência de quebra da cadeia de custódia, seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator